Tribunal: TJSP
Processo: 0004780-94.2026.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – DECISÃO QUE DETERMINOU SUA REALIZAÇÃO MANTIDA – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição à progressão ao regime aberto – Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJSP no Incidente de Arguição de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – DECISÃO QUE DETERMINOU SUA REALIZAÇÃO MANTIDA – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição à progressão ao regime aberto – Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n. 0016337-93.2025.8.26.0000, estabelecendo a possibilidade de dispensa do exame criminológico nos casos de progressão do semiaberto para o aberto, mesmo após a alteração do art. 112, §1o, da LEP pela Lei 14.843/2024 – Caso concreto, entretanto, no qual recomendada a submissão do sentenciado a exame criminológico – Gravidade concreta dos crimes praticados – Extenso histórico delitivo, com anotação de diversas faltas disciplinares – Necessidade de melhor aferição acerca do preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime pleiteada – Inteligência do art. 114, II, LEP – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RCURSO.